Tribunal: TJDFT
Processo: 0747068-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de EMERSON BORGES, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora proferido contra o ora paciente. Insurgem-se os ilustres impetrantes contra a r. decisão monocrática acima, alegando que a constatação da materialidade do delito e da existência de indícios de autoria não bastam para dar suporte à decretação da prisão preventiva, sendo imprescindível que se analise a necessidade da medida restritiva sob a ótica da proporcionalidade. Asseveram que a prisão cautelar deve ser tratada como medida extrema e que, no caso, o histórico do paciente não acena para a necessidade de se impor tal medida segregatória. Além isso, defendem que o d. Juízo prolator da aludia e r. decisão não apontou elementos concretos, limitando-se a expor afirmações genéricas e baseadas no perigo abstrato do crime imputado ao paciente. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional, de maneira que o paciente possa aguardar, em liberdade, a tramitação do processo. Brevemente relatado, decido. Conforme se pode depreender dos elementos existentes nos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 07/10/2020, após o descumprimento de medidas protetivas que lhes haviam sido impostas, bem como ocorrências a respeito do cometimento de novo delito (ID 20914537, pgs. 15/17), in verbis: “Cuida-se de requerimento de medidas protetivas articuladas por MONICA MARIA PINHEIRO em desfavor de EMERSON BORGES, partes qualificadas no bojo dos autos. Da análise inicial, constatou-se a vigência de protetivas deferidas nos autos no 0706143-07.2019.8.07.0008, motivo pelo qual o requerido foi novamente advertido sobre a necessidade de cumprir as ordens precedentes, ID's no 72337299 e no 72512833. Sobreveio notícia nos autos, dando conta de que o suposto agressor tem descumprido as medidas protetivas aplicadas. Instado, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do requerido, conforme cota de ID no 73975975. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando em conjunto os requerimentos de medidas protetivas no 0706143-07.2019.8.07.0008, verifico a necessidade de recrudescimento daquelas protetivas deferidas em favor da vítima. Isto porque as anteriormente aplicadas não foram suficientes para conter as ofensivas do autor contra sua ex-companheira, senão vejamos. Em que pese a questão ser voltada ao conflito entre os envolvidos, cumpre ressaltar, prima facie, que o autor ostenta ao menos quatro condenações criminais, com trânsito em julgado definitivo, pela prática de crimes contra o patrimônio, os quais, fazem dele reincidente e servem para avaliar seus antecedentes penais e notadamente sua periculosidade. Inclusive, atualmente ele encontra-se em gozo do benefício do livramento condicional, conforme informação extraída dos autos de execução da pena no 00207908620038070015. A despeito disso, e já relacionado ao conflito entre os envolvidos, constato que, em 25 de dezembro 2019 (no 0706143-07.2019.8.07.0008), depois de uma discussão relacionada ao volume da televisão, EMERSON teria tentado enforcar MONICA com uma toalha. A ofendida ressaltou, ainda, que na semana anterior a esse fato, o suposto agressor teria a ameaçado da seguinte forma: “se você não for minha, não vai ser de mais ninguém; estou te avisando, não é uma ameaça”. Em razão desse entrevero, foram deferidas medidas protetivas de urgência das quais o agressor foi afastado do lar conjugal e impedido de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros e de manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação, cuja decisão ele foi devidamente intimado em 29/12/2019, conforme ID no 52960404 dos referidos autos. Todavia, em 14 de setembro de 2020 (MPU no 0703775-88.2020.8.07.0008), MONICA compareceu à delegacia de polícia para registrar nova ocorrência em razão da possível prática dos crimes de AMEAÇA e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. Relatou que, desde janeiro de 2020, o ex-companheiro tem descumprido a ordem judicial imposta e comparecido pessoalmente à residência dela para buscar a filha em comum, destacando que, no dia anterior à comunicação, ele foi à igreja que ela frequenta e lhe disse: “se eu sair da igreja, você vai ver quem eu sou”. Diante dessa notícia, o requerido foi novamente intimado (em 16/09/2020 - ID no 72512833) para respeitar as medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas, sob pena de responder pelo delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, sem prejuízo da decretação de sua prisão. Como se não bastasse, MONICA comunicou à Promotoria de Justiça do Paranoá novas investidas do autor. Desta vez, além da visita pessoal à residência dela, cuja fotografia anexada aos autos reforça a versão apresentada, EMERSON tem constantemente enviado mensagens de texto e de voz à ex-companheira (fls. 02/06 do ID no 73975976). Em uma dessas mensagens de voz, ele diz: “em nome de Jesus; se você tem temor a Deus, se você tem amor a si mesma, se você ama verdadeiramente seus filhos; por favor, não deixa eu ver aquele cidadão lá com a minha filha; eu não quero ver ele pegar a minha filha no colo”, ID no 73975977. A ofendida destacou, ainda, o diálogo ocorrido em 1o de outubro de 2020, quando EMERSON chegou à casa dela e se deparou com o atual namorado. Na ocasião, ele os ameaçou dizendo: “se este homem encostar na minha filha, acabo com a sua vida e a dele”, ID no 73975978. Pois bem. Os fatos noticiados nos autos demonstram, à toda evidência, a insuficiência das medidas de proteção elencadas na legislação de regência e, também, a total ineficácia das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP. Ademais, verifico presentes os requisitos legais para justificar a decretação da custódia cautelar do autor dos fatos, notadamente porque necessária para a manutenção da ordem pública, sendo também manifesta a presença de “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (art. 312, CPP). A insistência do investigado em não aceitar o fim do relacionamento amoroso e sua injustificada e reiterada oposição ao cumprimento de provimento judicial restritivo ratificam a necessidade da custódia cautelar para garantir a eficácia das medidas protetivas (art. 313, III, CPP) e a integridade física e psíquica da ofendida. Não se olvide dizer que o autor dos fatos age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando deliberadamente descumpre ordem judicial que o proibia de se aproximar da ofendida, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual reputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de cessar o ciclo de violência doméstica. Vinculado a essa concepção, o alto índice de feminicídio que assola a Cidade do Paranoá e adjacências, notoriamente divulgado nos meios de comunicação, aflora a atenção deste Juízo em casos como os apurados neste expediente, ainda mais quando o agressor demonstra, por mais de uma vez, inclinação em concretizar as ameaças de morte anteriormente proferidas contra a ex-companheira, elemento que reforça a aplicação da medida mais gravosa. Ante todo o exposto, acolho a cota do Ministério Público, pelo que a DECRETO a prisão preventiva de EMERSON BORGES.” Diante desse cenário, não há como se vislumbrar qualquer desproporcionalidade na r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pois é manifesto o descumprimento das medidas protetivas, além de evidente a reiteração delitiva do agressor. Com efeito, medidas protetivas de afastamento já haviam sido impostas nos autos no 0706143-07, em 26/12/2019, após a ex-companheira do agressor ter relatado episódio de violência doméstica iniciado em decorrência de uma discussão por causa do volume da televisão. Segundo aquela decisão, o paciente xingou a vítima de safada e tentou enforcá-la com uma toalha de banho. No dia seguinte, o paciente ainda teria lhe dito: “Se você não for minha não vai ser de mais ninguém” (ID 20914538, pgs. 25/27). Além disso, em 15/09/2020, nos autos no 0703775-88, o d. Juízo determinou nova intimação do paciente quanto às medidas protetivas, após nova ocorrência por parte da vítima (ID 20914538, pgs. 36/38). O paciente foi novamente intimado em 16/09/2020 (ID 20914538, pg. 43). Contudo, em 29/09/2020, a vítima comunicou ao d. Juízo o descumprimento das medidas protetivas, informando que “Emerson continua lhe perturbando e comparecendo à sua residência, especialmente após descobrir que a ex-companheira iniciou novo relacionamento amoroso” (ID 20914538, pg. 50). Depois disso, o ilustre representante do Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do ofensor, juntando ainda aos autos cópia de “prints” de mensagens e vídeos encaminhados pelo paciente à vítima nos últimos dias (ID 20914537, pgs. 1/7). Em seguida, ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art. 147 do CP (por duas vezes) e no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (ID 20914537, pgs. 30/33). Dessa forma, é evidente a presença dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 e, de forma específica, do artigo 313, III, do CPP, que sequer exige a ocorrência de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. De acordo com tal dispositivo, será admitida a prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Não prospera, portanto, a alegação de desproporcionalidade lançada pelos ilustres impetrantes, isso porque além de a prisão constituir uma consequência natural do descumprimento, os fatos demonstram uma evidente escalada de violência, tão característica em crimes cometidos no âmbito doméstico. Por isso, é imprescindível a contextualização de todos esses fatos, de forma que a parte vulnerável seja preservada dos riscos e se imprima efetividade aos mecanismos de proteção à mulher. Outrossim, é notório que o ápice da violência cometida contra a mulher, em ambiente doméstico, na maior parte das vezes é precedido de diversos outros episódios, enquadrados como delitos de menor gravidade ou sequer caracterizados como crime. Daí a importância da contextualização, conforme muito bem pontuado pela d. magistrada, em sua r. decisão, quando consigna que: “(...) o alto índice de feminicídio que assola a Cidade do Paranoá e adjacências, notoriamente divulgado nos meios de comunicação, aflora a atenção deste Juízo em casos como os apurados neste expediente, ainda mais quando o agressor demonstra, por mais de uma vez, inclinação em concretizar as ameaças de morte anteriormente proferidas contra a ex-companheira, elemento que reforça a aplicação da medida mais gravosa”. Se tudo isso não bastasse, é certo que o paciente ainda registra ao menos quatro condenações com trânsito em julgado por crimes contra o patrimônio e se encontrava em livramento condicional no momento da prisão, o que reforça o fundamento do risco à ordem pública. É importante ressaltar, aliás, que, segundo a jurisprudência oriunda do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Pelo exposto, indefiro a liminar. Dispenso a prestação de informações por parte da d. autoridade aqui indicada como coatora, considerando suficiente a instrução da presente impetração. Sendo assim, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.